Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTO A UM DOS DELITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da acusação para condenar o réu em relação ao crime de estupro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, nestes autos, a presença do vício de omissão atinente aos seguintes pontos: a) conflito entre os depoimentos dos envolvidos; b) ausência de prova técnica; c) validade e utilidade dos testemunhos indiretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. Se o acórdão avançou de forma expressa, com clareza e concatenação, sobre todos os pontos trazidos nestes embargos de declaração, não há como acolher os embargos de declaração.
5. Discordando a parte da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP; art. 213 do CP

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1910777, Relator(a): Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/08/2024. TJDFT. Acórdão 1664164, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023.